Tribunal: CARF
Processo: 11030.901111/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.901111/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.162 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
BSBIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIODIESEL SUL BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO.
Quando o § 4o do art. 3o das Leis no 10.833/03 e da Lei no 10.637/02 fala que
“O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes”, não está se referindo a operação geradora de crédito que deveria
ter sido informada em declarações de apresentação obrigatória ao Fisco e não
foi informada à época própria. Está sim a se referir ao saldo de créditos
devidamente escriturados nos respectivos períodos a que se referem, os quais,
por serem superiores ao saldo de débitos do mesmo período, poderão então
serem aproveitados em período subsequente. Interpretar a lei de maneira
diversa, admitindo que o contribuinte possa aproveitar no futuro créditos
referentes a operação geradora de crédito ocorrida em período pretérito sem
retificar as correspondentes declarações/escriturações daquele período,
subverteria todo o mecanismo da não cumulatividade das referidas
contribuições.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon)
retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos
credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadoras.

Acordam os membros do colegiado, em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: (i) pelo voto de qualidade, em rejeitar a proposta da Conselheira Cynthia Elena de
Campos para conversão do julgamento do recurso em diligência, possibilitando a apuração se os
créditos tidos como extemporâneos no período em análise não foram utilizados em períodos
anteriores. Vencidos os conselheiros Alexandre Freitas Costa, Marina Righi Rodrigues Lara,
Ricardo Piza di Giovanni e Cynthia Elena de Campos (relatora); e (ii) por unanimidade de votos,
em negar provimento ao recurso. Os Conselheiros Alexandre Freitas Costa, Marina Righi
Rodrigues Lara, Ricardo Piza di Giovanni e Cynthia Elena de Campos acompanharam o relator
pelas conclusões, por entender pela desnecessidade de retificação da DCTF e do DACON, desde
que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo e demonstrada a
inexistência de aproveitamento em outros períodos. Este julgamento seguiu a sistemática dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.901111/2014-16
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.901111/2014-16

recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.161, de 25 de
outubro de 2023, prolatado no julgamento do processo 11030.901121/2014-43, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado)
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ :
Trata o presente processo de análise e acompanhamento de PER/DCOMP transmitido
pela contribuinte em [...] (retificador), através do qual pretendeu ressarcimento de
valores credores de [...] não-cumulativo vinculados à receita do mercado externo
relativos ao [...] trimestre de [...] (§ 1o do art. 5o da Lei n° 10.637/2002).
A repartição fiscalizadora efetuou a necessária verificação, tendo produzido Termo de
Verificação Fiscal onde apontou, pormenorizadamente, a existência ou não de valores
passíveis de ressarcimento. Foi proferido Despacho Decisório por meio do qual decidiu-
se pelo deferimento parcial do pedido de ressarcimento.
Desse Despacho Decisório a contribuinte tomou ciência em [...] (Termo de fl. [...]) e,
não se conformando, apresentou, através de procurador, manifestação de
inconformidade. Nesta, ao inicio, referiu aos fatos e ao DD, aduzindo a seguir (de forma
sintética):
1) Razões da reforma do DD
(...)
2) Aquisições de pessoas físicas
(...)
3)
Aquisições de cooperativas
(...)
4)
Créditos extemporâneos
(..)
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.901111/2014-16

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade, conforme ementa abaixo:
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
Os saldos credores trimestrais de créditos presumidos da agroindústria não são passiveis
de ressarcimento/compensação.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL.
Escorreita a glosa de crédito presumido da atividade agroindustrial nas situações em que
não resta comprovado que os produtos in natura adquiridos de pessoas físicas foram
empregados na produção de mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal,
nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL. INSUMO. BIODIESEL.
A possibilidade de apuração de crédito presumido a partir da aquisição de insumos
utilizados na produção de biodiesel somente passou a existir com o art. 47 da Lei no
12.546, de 2011, que somente passou a produzir efeitos com a publicação da IN RFB no
1.514, de 2014.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
AQUISIÇÃO
DE
PRODUTOS
DE
COOPERATIVA. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
Pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não-cumulativa da contribuição não
está impedida de apurar créditos relativos a aquisições de produtos junto a cooperativas,
observados os limites e condições previstos na legislação.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
GLOSA.
AUSÊNCIA DE APROPRIAÇÃO NA ÉPOCA PRÓPRIA. DACON. DCTF.
É cabível a glosa de créditos extemporâneos, quando, dentro do prazo decadencial de
cinco anos, a autuada não retifica as declarações (DACON, DIPJ e DCTF) para
demonstrar que efetivamente apurou e não descontou os créditos a que diz fazer jus.
DECISÕES JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a decisões judiciais ou a entendimentos de instâncias administrativas não
vinculam os julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário .
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.901111/2014-16

ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
FUNDAMENTAÇÃO
O recorrente se insurge contra o Acórdão da DRJ nos seguintes termos:
II - DAS RAZÕES DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO -
LANÇAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS - DESNECESSIDADE
DE RETIFICAÇÃO PRÉVIA DE DCTF E DACON - ENTENDIMENTO
ADOTADO PELO CARF
(...)
Sem questionar quaisquer dos créditos lançados no que diz respeito à sua efetiva
existência, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Passo Fundo deixou de
homologar o pedido de ressarcimento de tais montantes em razão de não ter a
Recorrente promovido a apropriação dos créditos nos seus respectivos períodos
de apuração (assim entendi dos como aqueles em que as despesas oram
incorridas), com a correspondente retificação de suas DACONs.
(...)
O art. 3o, §4o, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833 /2003 estabelece que "o crédito
não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes". O
direito ao lançamento decai em um prazo de 5 (cinco) anos, tendo em vista a já
sedimentada jurisprudência que aplica o Decreto 20.910/1932 nas hipóteses de
lançamento de créditos escriturais relativos à apuração de tributos não-
cumulativos.
Na prática, pois, como ocorre em qualquer tributo submetido à sistemática da
não-cumulatividade, todo crédito cujo aproveitamento se dê de forma
extemporânea, ou seja, em períodos de apuração posteriores àqueles em que
surgiu o direito ao lançamento do crédito, deverá ser feito pela simples
escrituração do montante em conta-corrente fiscal. Assim, se o contribuinte
apurou saldos devedores maiores que os devidos em determinado período de
apuração em face de não ter aproveitado todos os créditos a que fazia jus, irá
apurar saldos devedores menores em período de apuração subsequente por ter
feito uso dos créditos extemporâneos.
(...)
Ocorre que , justamente por inexistir qualquer norma legal que imponha a
adoção de tal procedimento por parte dos contribuintes, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já se posicionou no sentido de
afastar a aludida exigência.
(...)
Inclusive, para que não houvesse qualquer dúvida a respeito da natureza dos
créditos extemporâneos lançados, veja-se que a Recorrente, em sua Manifestação
de Inconformidade, anexou o levantamento tanto dos créditos que aproveitou nos
períodos próprios quanto da diferença aproveitada extemporaneamente.
Não assiste razão ao recorrente. Com efeito, ao contrário do que alega,
existem diversos dispositivos legais e infralegais que determinam e
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.901111/2014-16

regulamentam a forma de apuração dos créditos, inclusive os
extemporâneos, como o art. 3o, § 1o, das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês;
(Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
Como se verifica, os créditos devem ser calculados com base nos custos e
dispêndios incorridos no próprio mês, não sendo permitida a inclusão de
créditos gerados em outros períodos. Além disso, a Lei no 9.430/96
confere à Receita Federal a competência para disciplinar como deverão
ser efetuados os procedimentos de restituição, compensação e
ressarcimento:
Lei no 9.430/1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de
processos de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei
no 11.051, de 2004).
Com base neste comando legal, a Receita Federal vem disciplinando o
ressarcimento, a restituição e a compensação através de Instruções
Normativas. À época dos fatos (4o trimestre de 2008), estava vigente a
Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/2005, posteriormente
revogada pela Instrução Normativa RFB no 900, de 30/12/2008:
Instrução Normativa RFB no 600, de 28/12/2005
Disciplina a restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de
tributo ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal, a
restituição e a compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante
Documento de Arrecadação de Receitas Federais, o ressarcimento e a
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.901111/2014-16

compensação de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social e dá outras providências.
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF), a
restituição e a compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e o ressarcimento e a
compensação de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) serão efetuados conforme o disposto nesta
Instrução Normativa.
(...)
COMPENSAÇÃO
E
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS
DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na
dedução de débitos das respectivas contribuições, poderão sê-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições de que trata esta Instrução Normativa, se decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações
de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento
represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o
fim específico de exportação;
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não-incidência; ou
III - aquisições de embalagens para revenda pelas pessoas jurídicas comerciais a
que se referem os §§ 3o e 4o do art. 51 da Lei no 10.833, de 2003, desde que os
créditos tenham sido apurados a partir de 1o de abril de 2005.
(...)
§ 6o A compensação dos créditos de que tratam os incisos II e III e o § 4o
somente poderá ser efetuada após o encerramento do trimestre-calendário.
§ 7o Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que se refere o
inciso I, remanescentes da dedução de débitos dessas contribuições em um mês
de apuração, embora não sejam passíveis de ressarcimento antes de encerrado o
trimestre do ano-calendário a que se refere o crédito, podem ser utilizados na
compensação de que trata o caput do art. 26.
§ 8o A compensação de créditos de que tratam os incisos I e II e o § 4o, efetuada
após o encerramento do trimestre-calendário, deverá ser precedida do pedido
de ressarcimento formalizado de acordo com o art. 22.
§ 9o O crédito utilizado na compensação deverá estar vinculado ao saldo
apurado em um único trimestre-calendário.
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art. 21,
acumulados ao final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de
ressarcimento.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.901111/2014-16

§ 1o O pedido de ressarcimento a que se refere este artigo será efetuado pela
pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do Programa PER/DCOMP ou,
na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração (papel)
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 2o O pedido de ressarcimento dos créditos acumulados na forma do inciso II e
do § 4o do art. 21, referente ao saldo credor acumulado no período de 9 de agosto
de 2004 até o final do primeiro trimestre-calendário de 2005, somente poderá ser
efetuado a partir de 19 de maio de 2005.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário.
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário,
líquido das utilizações por dedução ou compensação.
Quanto à retificação dos DACONs, há previsão expressa na
Instrução Normativa SRF no 590, de 22/12/2005:
Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de novo
demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas
para o demonstrativo retificado.
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo
originariamente apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados
ou efetivar qualquer alteração nos créditos informados em demonstrativos
anteriores.
A retificação das declarações se constitui em obrigação acessória à qual
todos os contribuintes devem se submeter, conforme previsto nos arts.
113 e 115 do Código Tributário Nacional – CTN:
TÍTULO II
Obrigação Tributária
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente
com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-
se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
CAPÍTULO II
Fato Gerador
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.901111/2014-16

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na
forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não
configure obrigação principal.
Devo destacar que as instruções normativas integram a
legislação tributária e devem ser seguidas por todos os
administrados, somente sendo possível seu afastamento caso
identificada por este Conselho alguma contrariedade à lei, o que
não identifico neste caso. É esse o comando do art. 100 do CTN,
c/c o art. 96 do mesmo diploma legal:
SEÇÃO I
Disposição Preliminar
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e
as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que
versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
(...)
SEÇÃO III
Normas Complementares
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.
Assim, como o contribuinte está apresentando Pedido de Ressarcimento
referente a crédito de determinado trimestre, somente o crédito
acumulado neste trimestre poderá ser objeto do pedido. O crédito
acumulado nos períodos de apuração anteriores deveria ter sido solicitado
em Pedido de Ressarcimento ou Declaração de Compensação específico
para cada trimestre respectivo. É a regra estabelecida pela legislação
acima colacionada.
Nesse sentido, trago precedentes do Tribunal Regional Federal da 4a
Região:
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.901111/2014-16

i) Processo: 5018482-73.2021.4.04.7000-PR, Data da Decisão: 13/07/2022, Relator
LEANDRO PAULSEN:
VOTO
O Senhor Desembargador Leandro Paulsen: 1. Admissibilidade recursal. A
apelação interposta se apresenta formalmente regular e tempestiva, sendo
dispensado o preparo (art. 1.007, § 1o, do CPC).
Tratando-se de sentença concessiva de mandado de segurança, cabível a remessa
necessária, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei 12.016/2009.
2. Mérito.
2.1 Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Tema 69 do
STF. A questão em debate foi resolvida pelo Pleno do Supremo Tribunal
Federal, que, apreciando o Tema 69 de repercussão geral, estabeleceu a tese de
que "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da
Cofins".
(...)
2.2 Compensação do indébito. O indébito apurado, corrigido pela Taxa SELIC
desde a data do pagamento indevido, sem acúmulo com os juros de mora, poderá
ser compensado na via administrativa.
2.3 Necessidade de retificação da DACON/EFD-SPED e da DCTF para o
aproveitamento de créditos extemporâneos de PIS/COFINS. Quanto ao
ponto, a Fazenda Nacional narrou que:
Quando o § 4o do art. 3o das Leis no 10.833/03 e da Lei no 10.637/02 fala que
“O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes”, não está se referindo a operação geradora de crédito que
deveria ter sido informada em declarações de apresentação obrigatória ao
Fisco e não foi informada à época própria. Está sim a se referir ao saldo de
créditos devidamente escriturados nas EFD-Contribuições dos respectivos
períodos a que se referem, os quais, por serem superiores ao saldo de débitos
do mesmo período, poderão então serem aproveitados em período subsequente.
Interpretar a lei de maneira diversa, admitindo que o contribuinte possa
aproveitar no futuro créditos referentes a operação geradora de crédito
ocorrida em período pretérito sem retificar as correspondentes
declarações/escriturações daquele período, subverteria todo o mecanismo da
não cumulatividade das referidas contribuições, uma vez que o quantum a ser
pago depende tanto das receitas auferidas quanto das operações geradoras de
crédito (bens adquiridos para revenda, bens e serviços utilizados como
insumos, etc.) e, nesse sentido, da correta e tempestiva escrituração dessas
operações. Se o contribuinte esqueceu de escriturar uma operação geradora de
crédito a que tinha direito em período passado, deverá retificar as declarações
(DACON)
ou
escriturações
(EFD-Contribuições)
das
respectivas
competências, de modo a incluir tal operação, bem como todas as subsequentes
de modo a refletir a inclusão da referida operação na base de cálculo e no
saldo de créditos a serem aproveitados em períodos futuros.
Por exemplo, não se admite que uma nota fiscal de entrada cujo direito ao
creditamento não tenha sido feito no mês correspondente, seja inserida
diretamente em outro mês ou até mesmo anos depois, para compor o crédito de
outro período. Obrigatoriamente, essa inserção deverá envolver a retificação
da apuração do mês a que pertencia.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.901111/2014-16

Assim, a empresa ao constatar que deixou de aproveitar créditos em
determinado período, deve proceder a nova apuração e providenciar a
retificação Escrituração Fiscal das Contribuições - EFD/Contribuições dos
respectivos meses, informando de forma detalhada cada um dos créditos
“incluídos”, escriturando-os, preferencialmente, nos Blocos A, C e/ou D,
conforme sua natureza, de maneira a tornar possível a verificação de sua
pertinência pela autoridade fiscal, deixando no Bloco F, tão somente os
créditos não apurados em notas fiscais de serviços e/ou mercadorias.
Feito isso, o contribuinte também deverá providenciar a retificação do(s)
Pedido(s) de Ressarcimento - PER. Mas, caso o período de apuração a ser
retificado que já tenha PER apreciado pela RFB, poderá efetuar a
formalização de PER/Complementar, mesmo em formulário, sendo um
PER/Complementar para cada contribuição e trimestre de apuração.
Tal procedimento não é mero formalismo, mas visa obedecer a determinação
da legislação de regência da matéria, a qual impõe sejam os créditos
distribuídos proporcionalmente de acordo com as receitas auferidas pela
empresa no mesmo período de apuração, vinculando-os às receitas de mercado
interno tributado ou não e de exportação, sendo que somente os créditos com a
devida previsão legal, podem ser objeto de ressarcimento ou utilizados em
compensação de débitos próprios.
Correto o Fisco. Admite-se a apuração extemporânea e o aproveitamento
dos créditos que não possam ser aproveitados em cada mês, mas isso
pressupõe o refazimento das apurações e das declarações. Há a necessidade
de apuração conforme a competência e a sua utilização conforme as normas
legais, não se podendo autorizar sistemática que destoe, porquanto
comprometeria o controle e a fiscalização das operações.
Por fim, saliento que se a própria Receita Federal exige essas retificações, deve
criar as condições para que o contribuinte as realize oportunamente.
Reformo a sentença, portanto, no ponto.
(...)
Dispositivo.
Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação da União e parcial
provimento à remessa necessária a fim de reconhecer a necessidade da prévia
retificação do DACON/EFD-SPED e da DCTF para que os créditos de PIS e de
COFINS sejam aproveitados extemporaneamente.

ii) Processo: 5011236-11.2020.4.04.0000 , Data da Decisão: 25/02/2021,
Relator EDUARDO VANDRÉ OLIVEIRA LEMA GARCIA:
VOTO
(...)
Com efeito, analisando-se o título executivo a que se propõe cumprimento,
constata-se que a agravante não cumpriu obrigação assessória necessária
para a comprovar a existência do crédito.
Merece destaque o seguinte trecho da sentença (evento 1, OUT 5, fl. 3 dos autos
originários):
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.901111/2014-16

Logo, não há como este Juízo reconhecer, de pronto, a extinção de eventual
débito tributário, submetido a compensação, senão após o processamento do
devido encontro de contas naquela via administrativa.
Assim, vai acolhido aqui o pedido alternativo (item "d.2") deduzido pela autora,
de anulação dos atos decisórios proferidos nos processos acima identificados,
para
posterior
reprocessamentos
das
declarações
de
compensação
apresentadas, sem as restrições anteriormente impostas, quais sejam, exigência
de inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do
IRPJ/CSLL/PIS e COFINS.
E também dos embargos de declaração, que a complementaram (evento 1, OUT6
do processo de origem):
(...)
Ora, somente após o reprocessamento das declarações apresentadas, e uma vez
constatada a existência de débito, mesmo após a exclusão do crédito presumido
de ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS/IRPJ e CSLL, é que poderá o orgão
fazendário efetuar a cobrança do que ainda lhe é devido, sendo certo que não
haveria qualquer sentido em anular os atos decisórios e permitir que eventual
cobrança intentada permanecesse válida e eficaz.
(...)
b) ANULAR os atos decisórios proferidos pela requerida nos processos
administrativos

no
13971.906.316/2017-28,
13971.906.317/2017-72,
13971.902.118/2017-95,
13971.906.319/2017-61,
13971.906.320/2017-96,
13971.906.321/2017-31,
13971.906.322/2017-85,
13971.906.323/2017-20,
13971.907.015/2017-11, determinando o reprocessamento das declarações de
compensação apresentadas, sem a exigência de inclusão do crédito presumido
de ICMS na base de cálculo do IRPJ/CSLL/PIS e COFINS, no prazo máximo de
60 (sessenta dias); (grifei)
Como se vê, restou consignado na decisão exequenda que deveriam ser anulados
os atos decisórios, sendo determinado o reprocessamento das declarações de
compensação apresentadas.
Ocorre que a agravante não apresentou as declarações retificadoras na
DCTF, DIPJ e DACON no prazo de 05 anos. Tal fato é admitido pela própria
agravante.
Assim, a ausência das declarações impossibilita a verificação, por parte do
fisco, dos valores disponíveis para utilização na compensação, ou seja, tendo
em vista que o autor, ora agravante, deixou de cumprir obrigação acessória
constante no título judicial, acabou por torná-lo inexequível.
Por oportuno, registra-se que, tratando-se de cumprimento de sentença, deve-se
verificar as conclusões lançadas no título executivo de maneira a observar a
perfectibilização da coisa julgada.
(...)
Nessas condições, tem-se que a insurgência não merece prosperar.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.901111/2014-16

iii) Tribunal Regional Federal da 5a Região, Apelação Cível no 0802102-
08.2015.4.05.8100, Data do Julgamento: 09/06/2016, Relator Desembargador
Federal Elio Wanderley de Siqueira Filho:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS
E
PRESUMIDOS.
VALORES
PAGOS
A
TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. LEIS Nos 10.637/2002 E 10.833/2003.
DIREITO DE APROPRIAÇÃO DOS CRÉDITOS MÊS A MÊS, E NÃO DE
UMA ÚNICA VEZ.
1. A sentença denegou segurança que objetivava reconhecer o direito de
apropriar, em uma única vez, créditos extemporâneos e presumidos da
Contribuição para o PIS (1,2375%) e da COFINS (5,7%), calculados sobre os
valores pagos aos transportadores autônomos com arrimo no art. 3o, §4o das Leis
nos 10.637/02 e 10.833/03.
(...)
5. Apesar de ser uma opção do contribuinte, a não apropriação do 'crédito' bem
como do 'crédito presumido' de PIS e de COFINS em cada período
correspondente ao da realização da receita, os valores desses créditos apurados
extemporaneamente devem ser apropriados mês a mês, segundo o regime de
competência.
6. O art. 3o da Lei no 10.833/2003, que trata dos créditos de PIS e de COFINS,
faz a correlação do crédito com as despesas incorridas no mês, que é o
período de apuração dessas contribuições, restando indubitável que a
contabilização desses 'créditos' deve obedecer ao regime de competência e não
ao regime de caixa.
7. Embora o § 4o do art. 3o da Lei no 10.833/03 preveja expressamente que os
créditos não aproveitados no próprio período possam ser aproveitados em
períodos seguintes, deve-se interpretar esse dispositivo no contexto da
legislação, seguindo sempre o regime de competência de apuração de débitos e
créditos de PIS e de COFINS. Daí a necessidade de que o contribuinte
recalcule os tributos devidos em cada período de apuração correspondente a
tais créditos e retifique as declarações afetadas por esse procedimento.
8. Resta claro, pois, que a apropriação dos créditos que a impetrante não utilizou
nos últimos cinco anos, não pode ser feita de uma vez só, devendo os créditos
serem apropriados mês a mês, com a respectivas retificações das declarações
afetadas por este procedimento, sob pena de quebra do princípio contábil da
competência e do princípio constitucional da isonomia com os demais
contribuintes submetidos ao mesmo regime de apuração do PIS e da
COFINS.

iv) Tribunal Regional Federal da 4a Região, Agravo de Instrumento no
5026270-89.2021.4.04.0000/SC, Data da Decisão: 29/06/2021, Relator
Desembargador Leandro Paulsen:
Requer a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a suspensão de
exigibilidade do PAF no 13971-720.133/2015-55 até o julgamento da ação.
É o relatório.
3. Decido.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.901111/2014-16

3.1. Prescrição. Processo administrativo. Pendente recurso, não há que se falar
em prescrição intercorrente no processo administrativo. Com efeito, notificado o
contribuinte do lançamento, a impugnação acarreta a suspensão da exigibilidade
do crédito, o que impede o fluxo do prazo prescricional (STJ, AgRg no AREsp
173.621/RS, Segunda Turma, set/2012). Nesse sentido:
(...)
Assim, afasto a preliminar.
3.2.Créditos extemporâneos de PIS/COFINS.
Quanto ao ponto, o Fisco narrou que:
O que as Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 preveem é a utilização a posteriori
do saldo de crédito já apurado no respectivo período de aquisição:
Art. 3o (omissis)
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes".
Contudo, situação diversa é aqui verificada, onde a contribuinte teria deixado
de apurar créditos relativos a determinados meses, ou seja, deixou de apropriá-
los. Nesta hipótese seria necessário refazer a apuração no período em que o
crédito não foi apropriado, a fim de incluí-lo na apuração, e, em se verificando
que foi recolhido valor maior que o devido, a contribuinte poderia solicitar o
crédito relativo ao indébito apurado.
Antes de serem aproveitados os créditos devem ser apurados no mês a que
correspondem, sobretudo pelo fato de que há diversos tipos de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins. E que alguns tipos de créditos não
podem ser objeto de ressarcimento e/ou compensação, como por ex., o crédito
presumido. Ademais essa apuração é feita por meio dos Dacon/DCTF/EFD-
Contribuições respectivos.
Os créditos que podem ser usados em outros períodos não são créditos
apropriados extemporaneamente, mas sim créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins que, depois de apurados no mês correspondente, não
puderam ser integralmente utilizados para desconto dos débitos dessas
contribuições no período de apuração respectivo. Nessas situações, os créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins são deduzidos até o limite dos
débitos correspondentes e os excessos desses créditos (valores remanescentes,
que não puderam ser descontados) permanecem disponíveis para serem
descontados nos meses subseqüentes.
Assim, não há, de fato impedimento legal para a pessoa jurídica poder apropriar
extemporaneamente créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins,
contudo, para fazê-lo, deverá recalcular os tributos devidos em cada período de
apuração e retificar as respectivas declarações entregues à Receita Federal,
especialmente os Demonstrativos de Apuração das Contribuições (Dacons), a
Escrituração Fiscal Digital – EFD/Contribuições, as Declarações de Débitos e
Créditos Federais (DCTFs), devendo observar as restrições temporais e
normativas impostas a essas retificações.
Quanto às alegações de que teria grande trabalho na retificação de declarações
de longos períodos e que não estaria recebendo retorno de seus consultores
terceirizados ao longo da fiscalização, vale frisar que, se a interessada quer se
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.901111/2014-16

utilizar de créditos que afirma possuir, deve proceder consoante a determinação
legal supracitada. - destaquei
Correto o fisco. Admite-se a apuração extemporânea e aproveitamento dos
créditos que não possam ser aproveitados em cada mês, mas isso pressupõe
o refazimento das apurações e declarações. Há a necessidade de apuração
conforme a competência e a sua utilização conforme as normas legais, não se
podendo autorizar sistemática que destoe, porquanto comprometeria o controle e
fiscalização das operações.
Isso posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.
Nos casos em que não há tributo a ser compensado em determinado
período de apuração, o crédito pode ser objeto de Pedido de
Ressarcimento (a depender da natureza do crédito) ou ser transportado
para os períodos seguintes, passando a ser tratado como “crédito não-
ressarcível”, ou seja, aquele que os sistemas de compensação da Receita
Federal (e também o contribuinte) irão inicialmente deduzir do tributo
devido no período para, somente no caso deste se esgotar, iniciar a
dedução do crédito acumulado no próprio trimestre, que é um “crédito
ressarcível” (para aquele trimestre).
Como visto, a legislação tributária veda a utilização de créditos de
forma acumulada em um único mês. O dispositivo legal que se
utilizam os contribuintes para justificar tal possibilidade de creditamento
extemporâneo é o art. 3o, § 4o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
Esse “transporte de saldo”, permitido pela legislação tem como único
objetivo possibilitar que o saldo de crédito seja utilizado para dedução do
próprio tributo, no período subsequente, como previsto pela sistemática
da não-cumulatividade. Sem este dispositivo, poderia haver a
interpretação de que, não utilizado o crédito dentro do trimestre (por
ausência de débitos em montante suficiente), ele estaria perdido.
Vejamos.
Trata-se de conhecida regra hermenêutica a que afirma que os incisos
devem ser interpretados dentro do parágrafo ou do artigo em que estão
inseridos, bem como os parágrafos de acordo com o caput do seu artigo.
Essa vinculação de preceitos normativos segundo uma hierarquia
representa o método (ou critério) de interpretação topográfico, pelo qual
os dispositivos, em sua interpretação, devem levar em conta o contexto
em que estão inseridos. É uma vertente do método de interpretação
sistemático. Pois bem.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.901111/2014-16

Com base nessa regra hermenêutica, a correta interpretação para este § 4o
do art. 3o é no sentido de que o crédito não aproveitado em determinado
mês poderá sê-lo nos meses subsequentes através de desconto do valor
apurado na forma do art. 2o (dedução do tributo devido), como prevê
o caput do art. 3o, e não no sentido de que créditos referentes a diversos
períodos podem ser somados e depois contabilizados em período distinto,
para serem tratados como se tivessem sido gerados neste período, e não
naqueles.
Se assim fosse, tal regra deveria constar em algum dispositivo da Lei
no 9.430/96, cujos artigos 73 e 74 tratam especificamente de “Restituição
e Compensação de Tributos e Contribuições”, ou possuir dispositivo
autorizativo expresso, assim como o inciso II do § 1o do art. 5o das leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes
das operações de:
(...)
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
Logo, resta improcedente a tese defendida pelo recorrente de que o art.
3o, § 4o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 permitiria, por exemplo,
que créditos referentes a aquisições de insumos realizadas ao longo do
ano de 2003, e não apurados nesse período, ou apurados a menor,
pudessem ser somados e registrados contabilmente de uma vez só, em até
05 anos depois, para serem solicitados num Pedido de Ressarcimento
referente ao 4o trimestre de 2008.
Nesse sentido, trago precedente do STJ, o AgInt no REsp no 1.631.036-
CE, Relator Ministro Sérgio Kukina, publicação em 21/10/2021, que não
conheceu de recurso do contribuinte contra decisão do TRF da 5a Região,
além de ter Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do
recurso:
Trata-se de recurso especial fundado no CPC/73, manejado por Tintas Hidracor
S/A, com base no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão proferido pelo
Tribunal Regional Federal da 5a Região, assim ementado (fls. 165/166):
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
APROPRIAÇÃO
DE
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS
E
PRESUMIDOS.
VALORES
PAGOS
A
TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. LEIS No 10.637/2002 E 10.833/2003.
DIREITO DE APROPRIAÇÃO DOS CRÉDITOS MÊS A MÊS, E NÃO DE
UMA ÚNICA VEZ.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.901111/2014-16

1. A sentença denegou segurança que objetivava reconhecer o direito de
apropriar, em uma única vez, créditos extemporâneos e presumidos da
Contribuição para o PIS (1,2375%) e da COFINS (5,7%), calculados sobre os
valores pagos aos transportadores autônomos com arrimo no art. 3o, § 4o das Leis
no 10.637/02 e 10.833/03.
2. As Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 instituíram a tributação conhecida
como não-cumulativa para a contribuição para o PIS e para a COFINS, segundo
a qual o valor da contribuição para o PIS e à COFINS será apurado com base na
receita bruta da pessoa jurídica (art. 2o de ambos os diplomas legais), aplicando-
se as alíquotas correspondentes. Deste valor, o contribuinte poderá descontar os
créditos de acordo com as regras estabelecidas pelo art. 3o de ambos os diplomas
legais. Tais créditos são basicamente provenientes de aquisições de bens e
serviços adquiridos de pessoas jurídicas e que, portanto, foram tributados por
estas contribuições na etapa anterior.
3. Os créditos de PIS e da COFINS apuram-se em relação aos dispêndios
mensais enumerados no art. 3o das citadas leis, assim, quando as contribuições
são devidas na etapa anterior, tem-se direito ao 'crédito' para diminuir da
contribuição para o PIS e a COFINS a pagar, devendo esse 'crédito' ser destacado
na nota fiscal de compra de bens ou serviços, sendo um 'custo tributário' para o
comprador dos bens ou tomador dos serviços.
(...)
5. Apesar de ser uma opção do contribuinte, a não apropriação do 'crédito' bem
como do 'crédito presumido' de PIS e de COFINS em cada período
correspondente ao da realização da receita, os valores desses créditos apurados
extemporaneamente devem ser apropriados mês a mês, segundo o regime de
competência.
6. O art. 3o da Lei no 10.833/2003, que trata dos créditos de PIS e de COFINS,
faz a correlação do crédito com as despesas incorridas no mês, que é o período
de apuração dessas contribuições, restando indubitável que a contabilização
desses 'créditos' deve obedecer ao regime de competência e não ao regime de
caixa.
7. Embora o § 4o do art. 3o da Lei no 10.833/03 preveja expressamente que os
créditos não aproveitados no próprio período possam ser aproveitados em
períodos seguintes, deve-se interpretar esse dispositivo no contexto da
legislação, seguindo sempre o regime de competência de apuração de débitos
e créditos de PIS e de COFINS. Daí a necessidade de que o contribuinte
recalcule os tributos devidos em cada período de apuração correspondente a
tais créditos e retifique as declarações afetadas por esse procedimento.
8. Resta claro, pois, que a apropriação dos créditos que a impetrante não
utilizou nos últimos cinco anos, não pode ser feita de uma vez só, devendo os
créditos serem apropriados mês a mês, com a respectivas retificações das
declarações afetadas por este procedimento, sob pena de quebra do princípio
contábil da competência e do princípio constitucional da isonomia com os
demais contribuintes submetidos ao mesmo regime de apuração do PIS e da
COFINS.
9. Apelação não-provida.
A parte recorrente aponta violação ao art. 3o, § 4o, das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003. Sustenta, em resumo, que "No presente caso, deve ser usada a
interpretação literal ou gramatical da lei, uma vez que as demais formas de
interpretação só devem ser utilizadas quando não conseguir extrair do sentido
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.901111/2014-16

literal das palavras o completo sentido da norma" (fl. 187), sendo certo que "Pela
literalidade da Lei é extraído que os créditos não aproveitados poderão ser
feitos nos meses seguintes [...] As palavras 'meses seguintes' deixam bem claro
que o aproveitamento pode se dar a qualquer tempo, seja no mês seguinte, seja
vários meses depois, logicamente, sendo respeitado o prazo de 05 anos" (fl.
187).
Contrarrazões às fls. 197/203.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso (fls.
218/222).
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
(...)
O Tribunal de origem assim deliberou ao solucionar a contenda (fls. 164/165):
Conforme os fatos narrados e a documentação constante nos autos, restou
evidente que:
a) consubstancia a questão em definir se a impetrante tem direito a apropriar,
de uma só vez, seus créditos presumidos de PIS e COFINS, decorrentes da
subcontratação de serviço de transporte de carga prestado por pessoa física
transportador autônomo, ou pessoa jurídica transportadora optante pelo
Simples Nacional;
(...)
g) o art. 3o da Lei no 10.833/2003, que trata dos créditos de PIS e de COFINS,
faz sempre a correlação do crédito com as despesas incorridas no mês, que é o
período de apuração dessas contribuições, restando indubitável que a
contabilização desses "créditos", deve obedecer ao regime de competência e não
o regime de caixa;
h) embora o § 4o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 preveja expressamente que os
créditos não aproveitados no próprio período possam ser aproveitados em
períodos seguintes, deve-se interpretar esse dispositivo no contexto da
legislação, seguindo sempre o regime de competência de apuração de débitos e
créditos de PIS e de COFINS. Daí a necessidade de que o contribuinte recalcule
os tributos devidos em cada período de apuração correspondente a tais créditos
e retifique as declarações afetadas por esse procedimento, em especial a Dacon,
a DCTF e a DIPJ;
i) resta claro, pois, que a apropriação dos créditos que a impetrante não utilizou
nos últimos 5 (cinco) anos, não pode ser feita de uma vez só, devendo os créditos
serem apropriados mês a mês, com a respectivas retificações das declarações
afetadas por este procedimento, sob pena de quebra do princípio contábil da
competência e do princípio constitucional da isonomia com os demais
contribuintes submetidos ao mesmo regime de apuração do PIS e da COFINS.
Destarte, não hão de prosperar as alegações da parte recorrente.
(...)
Noutro giro, a Corte local, ao decidir, amparou-se em fundamentos
constitucional e infraconstitucional, qualquer um deles apto a manter
inalterado o acórdão recorrido. Portanto, a ausência de interposição de recurso
extraordinário atrai a incidência da Súmula 126/STJ (“É inadmissível recurso
especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.901111/2014-16

infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte
vencida não manifesta recurso extraordinário.”).
Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.702.175/GO, Rel. Ministro Marco
Aurélio Belize, Terceira Turma, DJe 4/12/2020; AgInt no AREsp 1.642.570/SP ,
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/11/2020.
ANTE O EXPOSTO, (i) reconsidero a decisão de fls. 224/226, tornando-a sem
efeito; e (ii) não conheço do recurso especial.
Nas situações em que o contribuinte, após transmitir a
PER/DCOMP, verifica que cometeu algum erro na apuração dos
créditos, ele deve retificar tal documento, informando que possui
crédito maior que o originalmente apurado. Essa regra se encontra
perfeitamente descrita na Instrução Normativa RFB no 600/2005,
norma que, como visto, disciplina os institutos tributários da
restituição, ressarcimento e compensação:
RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO E DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do
referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em formulário
(papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à SRF de formulário retificador, o qual será juntado ao
processo administrativo de restituição, de ressarcimento ou de compensação para
posterior exame pela autoridade competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja
observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o
aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova
Declaração de Compensação.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-011.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.901111/2014-16

Nos arts. 58 e 59 se encontram as condições para a retificação: (i)
somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e (ii) não será admitida quanto
tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do
débito compensado. Logo, resta permitida a retificação para aumento
do crédito, já que a vedação está restrita ao aumento do débito
compensado.
A necessidade de retificação dos DACONs e DCTFs respectivos,
além de ser obrigação acessória à qual o contribuinte não pode se
furtar, não é mera formalidade. O primeiro fator a exigir essa conduta
é a óbvia possibilidade de que o contribuinte esteja pedindo o mesmo
crédito 2 vezes, tanto no período original, quanto no período posterior, no
qual esteja sendo feito o creditamento extemporâneo. Assim,
considerando o exemplo acima apresentado, um contribuinte mal
intencionado poderia pedir a totalidade dos seus créditos do 1o trimestre
de 2003 e, posteriormente, no Pedido de Ressarcimento do 4o trimestre
de 2008, pedir novamente os mesmos créditos, com base em notas fiscais
do 1o trimestre de 2003, alegando que seria “um creditamento
extemporâneo”.
Ora, se o crédito que supostamente se deixou de apurar se deve a notas
fiscais emitidas no 1o trimestre de 2003, o contribuinte deve refazer a
apuração deste trimestre, retificar as respectivas declarações (DACON e
DCTF), e transmitir um PER retificador, informando o aumento do valor
do crédito. Além disso, como o saldo do crédito se transmite de um
mês para o outro (aí sim, é essa a transferência que é permitida pelo art.
3o, § 4o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003), o aumento do crédito
deste 1o trimestre de 2003 (que foi o exemplo criado para ilustrar como
funcionam as regras de creditamento) irá impactar em todos os trimestres
posteriores.
Somente com o levantamento da base de cálculo de todos os períodos
seria possível realizar essa apuração, somado à demonstração de que,
caso tivesse sido creditado no período correto, o valor extemporâneo:
i) não estaria prescrito;
ii) não teria sido consumido na própria escrita fiscal, no período
correspondente entre a data em que o creditamento deveria ter sido feito
e a data em que foi apresentado o pedido de ressarcimento ou a
declaração de compensação. Destacando que esta apuração é feita
automaticamente pelos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal, a partir, justamente, das informações extraídas dos DACONs e
DCTFs, daí a necessidade de sua retificação, ou que o contribuinte
refaça, manualmente, todo a apuração deste período.
Essa última opção exigiria do Fisco que também realizasse toda a
fiscalização manualmente, e implicaria no desperdício de milhões de
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-011.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.901111/2014-16

reais dos contribuintes, que são investidos anualmente no
desenvolvimento e manutenção de soluções de tecnologia para aprimorar
e automatizar as fiscalizações, além de torná-las menos suscetíveis a
erros humanos.
Nesse contexto, não me parece razoável deixar ao sabor do
contribuinte decidir se será fiscalizado automaticamente, por um
programa de computador que fará este trabalho em segundos, ou
manualmente, implicando o deslocamento físico de um servidor para
realizar este procedimento em dias, intimando o contribuinte a apresentar
sua escrita fiscal (prazo em lei de 05 dias, prorrogáveis), preenchendo
manualmente planilhas de cálculos que, a depender do porte do
contribuinte, pode consumir dias, etc., simplesmente pelo fato que o
contribuinte não quis se dar ao trabalho de fazer as retificações
devidas na forma determinada na legislação. Ao que se demonstra, o
contribuinte busca transferir para o Fisco um trabalho que lhe incumbe.
Em segundo lugar, exige-se a segregação dos créditos por períodos de
apuração devido ao fato de que, neste regime, estes créditos são passíveis
de ressarcimento/compensação segundo requisitos que só são aferíveis
dentro do próprio período de apuração. É preciso que, em cada período
de apuração, exista uma perfeita definição da natureza dos créditos e de
que forma o sujeito passivo chegou aos saldos passíveis de repetição por
qualquer uma das formas previstas (compensação ou ressarcimento, por
exemplo).
A possibilidade de compensação ou ressarcimento tem a ver com a
natureza dos créditos apurados e com o período em que foram gerados.
Em síntese, as opções de compensação ou ressarcimento estão assim
delineadas pela legislação:
i) créditos associados a receitas tributadas no mercado interno: dedução
na escrita fiscal (crédito escritural);
ii) créditos associados a receitas não tributadas no mercado interno
(custos, despesas e encargos, inclusive estoque de abertura, vinculados às
vendas efetuadas com suspensão isenção, alíquota zero ou não-
incidência, inclusive no caso de importação): compensação ou
ressarcimento no próximo trimestre;
iii) créditos associados a receitas de exportação (custos, despesas e
encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação
de mercadorias, prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente
ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas, e vendas a comercial exportadora , com o fim específico de
exportação): compensação no próximo mês ou ressarcimento no próximo
trimestre.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-011.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.901111/2014-16

Como a apuração dos créditos depende da prévia confrontação entre
créditos e débitos dentro do período de apuração, o reconhecimento do
direito creditório deva se dar por períodos de apuração. Importa destacar
que o trimestre de apuração tem influência no percentual de rateio dos
custos passíveis de creditamento (para os casos em que o contribuinte
está sujeito a ambos os regimes, cumulativo e não-cumulativo; bem como
como para os que tem custos vinculados a receita do mercado interno e
externo simultaneamente). Tais disposições são encontradas de forma
clara nas instruções normativas que regulam a matéria (IN SRF 600/05,
IN RFB 900/08 e IN RFB 1.300/12).
Nesse sentido, o Acórdão no 3302-005.188 deste Conselho, unânime
nesta matéria, prolatado na Sessão de 31/01/2018:
Acontece que, embora o CFOP fosse perfeitamente compatível com
operações de venda, o motivo da mencionada glosa não foi a incompatibilidade
do CFOP, mas impertinência do período de apuração do crédito, posto que se
tratava de despesa com frete de meses anteriores ao período de apuração
em que informados/registrados e a recorrente não logrou demonstrar
que tais créditos não foram apropriados nos meses ou períodos de apuração
pertinentes, o que era necessário, conforme a seguir demonstrado.
Em relação aos créditos registrados em períodos posteriores, a recorrente
ainda alegou que havia apenas dois requisitos para a apropriação de tais
créditos, ou seja: a) que os créditos fossem apropriados dentro do prazo de
cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram; e b) que os
créditos fossem apropriados sem atualização monetária ou incidência de juros
sobre os respectivos valores, consoante dispõe o art. 13 da Lei n°
10.833/2003.
A recorrente confunde regime de apuração com regime de aproveitamento de
créditos. Inequivocamente, tratam-se de situações distintas que submetem a
tratamento diferentes na legislação. Ambos os regimes encontram-se
disciplinados no art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, porém,
enquanto o regime de apuração é determinado no § 1o o regime
aproveitamento é disciplinado no § 4o e no art. 13 da Lei 10.833/2003,
que seguem transcritos:
(...)
O disposto no § 1o art. 3o, expressamente, determina que a apuração
dos créditos será feita mensalmente, com base (i) nos custos dos bens e
serviços adquiridos no mês, (ii) nas despesas/gastos com energia, aluguéis,
arrendamento mercantil e armazenagem e frete incorridos no mês, (iii) encargos
de depreciação e amortização incorridos no mês e (iv) os bens devolvidos no
mês. E a fixação desse procedimento de apuração mensal tem por
finalidade assegurar o controle e a verificação da correta apuração do
crédito, especialmente, a natureza/tipo de crédito e valor apropriado. Em
suma, esse procedimento visa a confirmação/comprovação dos requisitos da
certeza e liquidez do crédito, condição indispensável para o aproveitamento
sob as diversas modalidades prevista na legislação (dedução, ressarcimento
ou compensação).
E a segregação dos créditos por períodos de apuração também se
justifica pelo fato de a forma passível/admitida de aproveitamento depender
da composição do crédito no respectivo período de apuração,
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-011.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.901111/2014-16

especialmente, nos casos de aproveitamento mediante ressarcimento e
compensação, para os quais existem específicas restrições legais. Em
outras palavras, é indispensável, sob pena de burla indireta às vedações legais,
que, para cada período de apuração, exista uma perfeita definição da natureza
dos créditos e de que forma o sujeito passivo chegou aos saldos passíveis
de ressarcimento ou compensação. Dada essa exigência legal, o
ressarcimento ou compensação de eventuais saldos de créditos não
aproveitados (deduzidos) no período de apuração pertinente (créditos
extemporâneos), necessariamente, deve ser precedida da revisão da apuração
(confronto entre créditos e débitos) dos correspondentes períodos de
apuração. Sem esse prévio e indispensável procedimento, não há como saber se o
saldo de crédito era ou não passível de ressarcimento ou compensação.
Portanto, a segregação da apuração dos créditos por período de
apuração, inequivocamente, não se trata de mera exigência formal, sem
efeito prático. Ao contrário, trata-se de procedimento determinado por
lei, que visa o controle e a verificação do estrito cumprimento dos
requisitos legais. A relevação ou a desconsideração dessa formalidade, além
da impossibilidade da verificação da legitimidade do crédito por parte
da autoridade fiscal, inequivocamente, poderá resultar no descumprimento
das condições legais estabelecidas para o ressarcimento ou a compensação
dos saldos de créditos das referidas contribuições.
Além da obrigatória apuração dos créditos nos respectivos meses do período de
apuração, determinado no referido preceito legal, antes da utilização do Sistema
Publico de Escrituração Digital (SPED) e da entrega do arquivo digital
EFD-Contribuições, a apuração extemporânea de créditos deveria ser seguida
da obrigatória retificação do Dacon e, se alterado o valor débito, da respectiva
DCTF, conforme expressamente determinava o art. 11 da Instrução
Normativa SRF 590/2005, a seguir reproduzido:
(...)
Assim, na vigência do referida legislação que disciplinava o Dacon, apurada a
existência de créditos não apropriados/registrados (créditos extemporâneos),
além da obrigatória apuração nos pertinentes períodos de apuração, o
contribuinte deveria informar a alteração dos valores dos créditos informados
nos demonstrativos anteriores mediante apresentação do Dacon retificador e, se
fosse o caso, acompanhada da DCTF retificadora.
Observe-se também que a alegação de restrição ao direito do
contribuinte de utilizar os créditos é absolutamente desvinculado da
verdade dos fatos. Outro exemplo pode ilustrar melhor as diferenças.
A Receita Federal expediu a Instrução Normativa no 23/97 com o
seguinte texto:
Art. 2o Fará jus ao crédito presumido a que se refere o artigo anterior a empresa
produtora e exportadora de mercadorias nacionais.
(...)
§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural,
conforme definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados
como matéria-prima, produto intermediário ou embalagem, na produção bens
exportados, será calculado, exclusivamente, em relação às aquisições,
efetuadas de pessoas jurídicas, sujeitas às contribuições PIS/PASEP e
COFINS.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-011.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.901111/2014-16

Conforme restou decidido no Recurso Especial no 993.164 – MG, a RFB,
ao editar este dispositivo normativo, criou, expressamente, uma restrição
à dedução do crédito presumido do IPI, limitando a base de cálculo às
aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às
contribuições destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS, o que acabou por
excluir as aquisições de cooperativas e de pessoas físicas.
Nesse contexto, o STJ decidiu pela ilegalidade da IN no 23/97, a qual
extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96 ao excluir, da base de
cálculo do benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições
(relativamente aos produtos oriundos de atividade rural) de matéria-
prima e de insumos de fornecedores não sujeito à tributação pelo
PIS/PASEP e pela COFINS.
No presente caso, contudo, os dispositivos normativos já citados em
momento algum interferem no cálculo ou no montante do valor do
crédito pleiteado pelo Recorrente, pois se destinam unicamente a
disciplinar A FORMA PELA QUAL O CONTRIBUINTE DEVERÁ
EXERCER O SEU DIREITO, em estrita obediência aos limites da
competência conferida pelo § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo,
podendo, para fins de apreciação das declarações de compensação e dos
pedidos de restituição e de ressarcimento, fixar critérios de prioridade em
função do valor compensado ou a ser restituído ou ressarcido e dos prazos de
prescrição.
Este Conselho tem decidido, de forma reiterada, pela necessidade de
retificação das declarações ou, para algumas Turmas, que essa retificação
pode ser substituída por comprovação inequívoca de que os créditos não
foram utilizados em duplicidade, bem como de sua liquidez e certeza,
conforme os seguintes precedentes:
i) Acórdão no 9303-012.977 – CSRF / 3a Turma, Sessão de 15/03/2022:
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DCTF/DACON/ATUAL
EFD
CONTRIBUIÇÕES.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da constituição do crédito das contribuições não cumulativas
e demonstrado a inexistência de aproveitamento em outros períodos, o crédito
extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser
aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação das
obrigações acessórias - DCTF/DACON/atual EFD Contribuições, eis que, a
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-011.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.901111/2014-16

rigor, é um direito legítimo do sujeito passivo utilizar tais créditos em períodos
subsequentes.
(...)
VOTO VENCEDOR
(...)
Em respeito ao comando legal, entende-se que não pode a autoridade fiscal negar
o direito ao crédito por decorrência de vícios em obrigações acessórias, quer
sejam, DCTF, DACON/atual EFD Contribuições, caso se confira legitimidade
aos créditos, mediante documentação contábil e fiscal de que o crédito foi
devidamente apurado e se mostra, para tanto, líquido e certo, bem como não foi
utilizado em duplicidade, ainda que registrado fora de época.
Ou seja, erros formais não poderiam inviabilizar o direito de o sujeito passivo ter
os seus créditos extemporâneos reconhecidos pela administração fiscal.
Em vista de todo o exposto, com a devida vênia, votamos por negar provimento
ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

ii) Acórdão no 9303-012.973 – CSRF / 3a Turma, Sessão de 17/03/2022:
REGIME
DE
APURAÇÃO
NÃO-CUMULATIVO.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. DACON. RETIFICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneo no sistema não-cumulativo de
apuração das Contribuições requer que sejam observadas as normas editadas pela
Receita Federal, as quais exigem a retificação do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais DACON sempre que forem apurados novos débitos ou
créditos ou aumentados ou reduzidos os valores já informados nas Declaração
original. Assim, os créditos extemporâneos devem ser pleiteados em
procedimentos repetitórios referentes aos períodos específicos a que pertencem.

iii) Acórdão no 3401-010.526, Sessão de 15/12/2021:
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
RETIFICAÇÃO
DO
DACON.
NECESSIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) retificadores
dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores
trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) retificadoras.

iv) Acórdão no 3301-011.434, Sessão de 22/11/2021:
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. RETIFICAÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a
não utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações
correspondentes, ou apresentação de outra prova inequívoca da não utilização.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-011.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.901111/2014-16

v) Acórdão no 3302-012.271, Sessão de 22/11/2021:
CREDITAMENTO
EXTEMPORÂNEO.
DACON.
RETIFICAÇÕES.
COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a
não utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações
correspondentes, ou apresentação de outra prova inequívoca da sua não
utilização.

vi) Acórdão no 3402-008.399, Sessão de 29/04/2021:
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PROVA DE NÃO UTILIZAÇÃO.
Os créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS podem ser apropriados
extemporaneamente, independentemente de retificação de declarações ou
demonstrativos, mas desde que comprovada a sua não utilização em períodos
anteriores.
Em relação à essa possibilidade de admitir outra forma de comprovação
inequívoca de que os créditos não foram utilizados em duplicidade, que
não seja exclusivamente por meio da retificação dos DACONs e DCTFs,
entendo que, apesar de, “em tese” ser possível oferecer tal alternativa aos
contribuintes, na prática ela é difícil implementação e totalmente
desprovida de lógica. Explico.
O art. 3o, § 4o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, já transcrito neste
voto, determina que o saldo credor das contribuições, quando existente e
não utilizado integralmente, pode passar para o período de apuração
seguinte, segundo o regime da não-cumulatividade, tornando-se um
crédito não-ressarcível. Em cada período, serão deduzidos dos débitos na
escrita fiscal os créditos ressarcíveis e não-ressarcíveis, sendo que os
ressarcíveis também podem ser utilizados para compensação com outros
tributos.
Se o contribuinte deseja utilizar um crédito referente a um determinado
trimestre, porém apurado posteriormente a este (extemporâneo), para
compensação, basta retificar o Pedido de Ressarcimento (PER)
respectivo ao período de apuração, bem como o DACON e a DCTF. O
que não pode fazer é utilizar créditos gerados por aquisições de um
trimestre em PER referente a trimestre distinto, como determina o art. 3o,
§ 1o, das leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Assim procedendo o contribuinte, possibilitará que os sistemas da
Receita Federal analisem os pedidos de ressarcimento e as compensações
já realizadas, para verificar se o contribuinte tem direito ao crédito,
elaborando planilhas como as que se seguem, por exemplo (apesar deste
exemplo tratar de IPI, a metodologia é a mesma para PIS/Cofins):
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-011.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.901111/2014-16

Além disso, ao retificar o DACON, fará novo rateio entre créditos
ressarcíveis e não-ressarcíveis, conforme os critérios estabelecidos no art.
3o, §§ 8o e 9o, c/c o 6o, 3o, da Lei no 10.833/2003.
De imediato, verifica-se que não há qualquer sentido em realizar todos
estes cálculos em sistema próprio, se a Receita Federal já disponibiliza
seu próprio sistema para realizar as apurações, após a transmissão das
declarações, originais e/ou retificadoras. E, analisando os documentos
trazidos aos autos pelo contribuinte, verifico que não há nenhuma
memória de cálculo demonstrando, de forma inequívoca, que o
crédito pleiteado não foi utilizado em períodos anteriores.
Portanto, mesmo que superados todos os demais óbices legais, e
atendendo ao Princípio da Verdade Material, constato que o contribuinte
não trouxe provas da liquidez e certeza do seu crédito, restando evidente
a carência probatória a seu cargo.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-011.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.901111/2014-16

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 511
DF CARF MF
Original